Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-53.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico, resistência, lesão corporal e coação no curso do processo. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 329, § 1o, c.c. art. 129, caput, c.c. art. 344, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação aos delitos de tráfico e coação no curso do processo e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva do crime de lesão corporal para a modalidade

Ementa:
Apelação. Tráfico, resistência, lesão corporal e coação no curso do processo. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 329, § 1o, c.c. art. 129, caput, c.c. art. 344, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação aos delitos de tráfico e coação no curso do processo e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ou sua a absorção pelo crime de resistência, a fixação do crime de tráfico no mínimo legal e a modificação do regime carcerário para outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Penas e regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500065-53.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante AGNALDO
PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
2
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648
Apelante: AGNALDO PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Urupês
Voto no 12896
Apelação. Tráfico, resistência, lesão corporal e coação no
curso do processo. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c.
art. 329, § 1o, c.c. art. 129, caput, c.c. art. 344, todos do CP.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas em
relação aos delitos de tráfico e coação no curso do processo
e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva do crime
de lesão corporal para a modalidade culposa ou sua a
absorção pelo crime de resistência, a fixação do crime de
tráfico no mínimo legal e a modificação do regime
carcerário para outro menos severo. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Penas e regimes
mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 225/232) interposto por
AGNALDO PINHEIRO em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 634
(seiscentos e trinta e quatro) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática dos
delitos de tráfico de drogas, resistência e coação no curso do processo, em concurso
material (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 329, § 1o, c.c. art. 344, todos
na forma do art. 69, caput, do CP) e 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, no
regime inicial semiaberto, pelo cometimento da infração de penal de lesão corporal
(cf. art. 129, caput, do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 66/67), e recebida às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
3
71/72. O réu foi devidamente citado (fls. 135), e apresentou defesa (fls. 162). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 182/184) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 189/199), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca a absolvição, pela insuficiência
de provas, em relação aos delitos de tráfico e coação no curso do processo e,
subsidiariamente, a desclassificação delitiva do crime de lesão corporal para a
modalidade culposa ou sua a absorção pelo crime de resistência, a fixação do crime
de tráfico no mínimo legal e a modificação do regime carcerário para outro menos
severo.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 241/242).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento dos apelo (fls. 259/264).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 05 de janeiro de 2019, o ora
incriminado vendeu 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como
cocaína, com peso bruto aproximado de 2,0 gramas, substância essa que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta, ademais, que, nas mesmas condições de tempo e
lugar, o incriminado opôs-se à execução de ato legal mediante violência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
4
funcionário competente para executá-lo, de modo que, em razão da resistência
exercida, o ato não se executou.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
o incriminado ofendeu a integridade corporal do Policial Militar Flavio Siqueira
Monteceli, causando-lhe as lesões corporais descritas no relatório médico e laudo de
exame de corpo de delito.
Consta, por fim, que, em data incerta, porém posterior ao dia
05 de janeiro de 2019, o incriminado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio, contra pessoa chamada a intervir em processo policial, ou seja,
contra a testemunha Daniel Bezerra Alves da Silva (fls. 68/70).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/10), relatório médico (fls.
11), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de exame químico-toxicológico
(fls. 38/40) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 59/60), tudo em consonância
com as demais prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas os
policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando
avistaram a testemunha Roni deixando a residência do ora apelante, local já
conhecido como ponto de venda de drogas, motivo pelo qual entenderam, por bem,
realizar a abordagem, localizando em poder da testemunha duas porções de cocaína
e este, ao ser indagado, indicou que as havia de comprado do recorrente pelo valor
de cinquenta reais. Nesse ínterim, o apelante dirigiu-se até o portão e foi
determinado que se deitasse ao solo, mas ele se recusou e tentou agredir o miliciano
Flávio. Ainda, empurrou duas pessoas que estavam próximas a este agente da lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
5
derrubando-o, queda esta que lhe causou ferimentos no joelho. Ainda, o apelante
empreendeu fuga, logrando êxito em seu intento. Foi realizada a vistoria no imóvel,
onde apreenderam diversas notas de dinheiro (inclusive de cinquenta reais) e
moedas. Detalharam, por fim, que o incriminado é conhecido como pessoa que
pratica a ilícita mercancia, tendo ocorrido, inclusive, outra prisão pela prática do
mesmo delito. O policial militar Flávio esclareceu que ao tentar se esquivar do
agente, que tentou lhe agarrar, caindo ao solo, causa esta das lesões corporais.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
6
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crimes de tais gravidades ao apelante.
O recorrente admitiu, sob os auspícios da proteção judicial,
ser usuário de drogas e que, na data dos fatos havia adquirido três pinos contendo
cocaína com um vizinho, de alcunha Paraíba, consumindo parte das porções e
guardando o restante. A testemunha Roni, da mesma forma, procurou Paraíba para
efetivar uma compra, no entanto foi por ele informado que as últimas porções
haviam sido vendidas para si, motivo pelo qual foi por ele procurado. Nessa ocasião
lhe vendeu o restante do estupefaciente pelo valor de cinquenta reais, mas o
pagamento não chegou a ser efetuado, porque Roni foi abordado pelos milicianos.
Informou que não havia mais estupefacientes na residência e, quando da fuga, levou
consigo apenas a carteira e o celular. Admitiu, ainda, ter descumprido a ordem
emanada dos agentes da lei, empurrando as pessoas que estavam no interior da
residência para fora, atingindo um dos milicianos. Quanto às mensagens enviadas a
Daniel, os conteúdos eram para que este dissesse a verdade à autoridade, ou o
incriminaria.
Tem-se, ainda, que as versões apresentadas estão em
consonância com os demais relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
7
A testemunha Daniel asseverou que se encontrava no interior
do imóvel jogando vídeo game quando uma pessoa ali ingressou e fez a entrega de
vinte reais ao apelante, recebendo dele algo em troca, mas logo em seguida policiais
estiveram no local e chamaram AGNALDO. Este, então, o empurrou, indo de
encontro a um dos policiais o qual bateu na parede. Atestou que o apelante pediu
para que dissesse à autoridade policial que não havia presenciado a venda de
entorpecente, caso contrário lhe atribuiria a prática da conduta criminosa.
Brechol, ouvido como informante, afirmou que seus filhos se
encontravam na residência de AGNALDO, para lá se dirigindo assim que ouviu
alguns barulhos e atestou a presença de milicianos no local. Disse ter sido
empurrado contra um dos policiais militares, que caiu ao solo e o recorrente logrou
êxito na fuga. Presenciou a apreensão das substâncias entorpecentes e atribui a lesão
sofrida pelo policial à queda narrada. Atestou, por fim, que muito embora Daniel
tenha recebido uma mensagem de áudio do apelante, não tem conhecimento acerca
do conteúdo.
Maria de Lourdes, também ouvida com informante, afirmou
não ter presenciado a ação policial, mas confirma que o apelante passou a enviar
mensagens de áudio a Daniel, cujo conteúdo era no sentido que o depoimento deste
fosse modificado, sob pena de atribuir-lhe a responsabilidade pelo tráfico de drogas
e, como consequência, também seria preso. Afirmou, ainda, que sempre houve
movimentação na residência do apelante, bem como que as mensagens passaram a
ser enviadas após a sua fuga.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associados ao modo de apreensão da substância entorpecente, dos relatos e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
8
laudos, fazem emergir tanto a figura típica do tráfico, quanto o de resistência, de
lesão corporal e de coação no curso do processo.
Como referido, o crime de resistência restou comprovado,
pois o policial ouvido em solo judicial atestou que o apelante não acatou as suas
ordens, inclusive impingindo resistência à abordagem por meio de violência, em
decorrência da qual caiu ao solo e o incriminado logrou êxito na fuga, circunstâncias
estas ratificadas pelo recorrente e testemunhas. Da mesma forma, o policial
atingindo pela ação do apelante sofreu lesões corporais de natureza leve (cf. laudos
periciais às fls. 11 e 59/60), devendo ser afastada a tese de desclassificação para
lesão corporal culposa, em razão da configuração do dolo, extraído das
circunstâncias em que se deram os fatos.
De igual sorte, impossível a admissão da absorção de um
delito pelo outro por se tratarem de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos,
segundo reiterada jurisprudência:
“(...) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1626641/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe
14/12/2016).
Nesse sentido, merece menção, ainda, decisão
proferida pelo eminente Ministro Felix Fischer na qual
salientou que, em relação à primeira tese defensiva -
ocorrência de consunção entre os delitos praticados pelo
paciente: as lesões corporais e os crimes de resistência,
desobediência e desacato praticados contra os agentes
policiais -, cumpre destacar que é pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
inaplicável o princípio da consunção a figuras delitivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
9
que tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual não
há que falar em absorção dos delitos cometidos pelo ora
paciente, a despeito de as lesões corporais haverem sido
praticadas no contexto de resistência às forças de
segurança, uma vez que os tipos criminais protegem bens
jurídicos diferenciados (HC 348.796/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 5/8/2016, DJe 18/10/2016)”
(REsp no 1824440, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em
12.08.2019).
Por fim, o delito de coação no curso do processo restou
configurado, pois, muito embora não tenham as mensagens sido submetidas à
análise, as suas existências restaram comprovadas pelos relatos prestados pela
testemunha Daniel (coagido) e os informantes, Brechol e Maria. Ademais, o próprio
recorrente admitiu tê-las enviado, sob o argumento que as ameaças se davam caso a
pessoa de Daniel não apresentasse a versão verídica sobre os fatos. Ora,
inverossímil, pra dizer o menos, a escusa apresentada.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se
à análise da dosimetria penal somente no tocante ao delito de tráfico de drogas, pois
em relação aos demais crimes não houve qualquer impugnação.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e art. 42,
da Lei no 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), que se revela razoável e
proporcional ao caso, e está alinhada com os parâmetros traçados pela
jurisprudência, tendo em vista a qualidade de droga apreendida (cocaína),
circunstância esta que reflete de maneira negativa na reprimenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
10
Na segunda etapa, conserva-se a elevação da pena em 1/6
(um sexto), pelo reconhecimento da agravante da reincidência, seguida da redução
de 1/12 (um doze avos) pela atenuante da confissão espontânea.
Na fase derradeira não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso me tela.
Com isso, as reprimendas permanecem inalteradas e são
tornadas definitivas, ante a ausência de circunstâncias que determinem sua
modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser o
fechado, em razão do montante da pena aplicada, bem como ante a existência de
expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), vedação esta que não se
mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou
tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso
XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
11
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luís Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500065-53.2019.8.26.0648 -Voto no 12896
12
julgamento: 04/07/2013).
Em relação aos demais delitos, não se pode olvidar que
ponderou o legislador, para a determinação deste aspecto da sanção penal, a
dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o
e 3o, do CP) e, em sendo o acusado desfavorecido por um dos critérios (recidiva),
obstado está, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo de AGNALDO PINHEIRO, nos termos da fundamentação delineada,
mantida a r. decisão recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator